Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-04.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-04.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS RUBEM SILVA PATURY e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL COMPROVADO. DESERÇÃO AFASTADA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. CDC. REAJUSTES DE MENSALIDADE. SINISTRALIDADE E FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BASE ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, IV, DO CC. DANO MORAL CONFIGURADO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Comprovado o recolhimento das custas recursais, afasta-se a deserção.

2.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, nos termos da Súmula 608 do STJ, especialmente quando evidenciada a vulnerabilidade do beneficiário.

3.

A administradora de benefícios possui legitimidade para figurar no polo passivo, respondendo solidariamente com a operadora, por integrar a cadeia de fornecimento e auferir vantagem econômica da relação contratual (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC).

4.

A ausência de comprovação da base atuarial e dos critérios objetivos dos reajustes autoriza o controle judicial da abusividade, sendo desnecessária a realização de perícia atuarial quando inexistente demonstração mínima por parte do fornecedor.

5.

Reajustes sucessivos e expressivos, desacompanhados de justificativa técnica idônea, configuram prática abusiva, legitimando a substituição excepcional dos índices aplicados por aqueles autorizados pela ANS, como parâmetro de razoabilidade.

6.

A pretensão de revisão de cláusulas de reajuste cumulada com repetição de indébito submete-se à prescrição trienal, por se fundar no enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

7.

O cancelamento indevido do plano de saúde e os reajustes abusivos configuram dano moral
in re ipsa
, sendo adequada a indenização fixada em valor proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

8.

Mantida a sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e condenou as rés ao pagamento de indenização por dano moral.

9.

Honorários sucumbenciais já fixados no patamar máximo legal, inviável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Simultâneas
nº 8000296-04.2021.8.05.0043 (id. 73033753, id. 73033730 e id. 73033748)
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS E DA PARTE AUTORA,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII